Tribunal: TJSP
Processo: 0002039-07.2017.8.26.0282
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000532441
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0002039-07.2017.8.26.0282, da Comarca de Itatinga, em que é apelante DANIEL
VIANA OLIVEIRA DE ANDRADE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram
provimento ao recurso defensivo, confirmando-se a r. sentença atacada por seus
próprios fundamentos, v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 8 de julho de 2020
Aben-Athar de Paiva Coutinho
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 43.794 - Apelação Criminal no 0002039-07.2017.8.26.0282 - Itatinga
VOTO no: 43.794
Apelação Criminal no: 0002039-07.2017.8.26.0282
Comarca: Itatinga.
Vara de origem: Vara Única.
Juiz prolator da r. sentença: Wellington Barizon.
Apelante: Daniel Viana Oliveira de Andrade.
Apelado: Ministério Público.

Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por DANIEL VIANA OLIVEIRA
DE ANDRADE contra a r. sentença lançada a fls. 849/867 dos autos digitalizados,
prolatada em 01 de agosto de 2019, que o condenou pela prática do delito descrito
no art. 33, caput, em combinação com o art. 40, inciso V, da Lei no 11.343/06, à
pena de 08 anos e 09 meses de reclusão, e a 875 dias-multa, e também, em concurso
material, como incurso no art. 16, caput, da Lei 10.826/03, à pena de 03 anos e 09
meses de reclusão, e a 12 dias-multa, diárias no mínimo legal, sendo estabelecido o
regime fechado para início de cumprimento das penas privativas de liberdade, em
razão dos fatos ocorridos em 03 de julho de 2017.
Em preliminar, suscita o recorrente a nulidade processual em razão da
incompetência do Juízo. No mérito, pleiteia a absolvição, questionando, em especial,
os testemunhos dos policiais condutores do flagrante. Subsidiariamente, pede a

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 43.794 - Apelação Criminal no 0002039-07.2017.8.26.0282 - Itatinga
aplicação do redutor do tráfico privilegiado, além da substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos (fls. 901/939).
Constam as contrarrazões (fls. 942/944), e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls.
956/980).
É o relatório.
Não há nulidade a ser reconhecida.
Isso porque, ao que consta, a prisão do apelante ocorreu em rodovia
cuja circunscrição pertence a Delegacia de Polícia de Itatinga (fls. 24), e a ação
originária tramitou perante a Vara única da comarca de Itatinga, ou seja, não em foro
diverso consoante alegado. E, mesmo que assim não fosse, é certo que a
competência do Juízo é relativa e não há qualquer irregularidade no fato de o
processo correr em comarca diversa do local onde ocorreu a prisão do acusado.
Ademais, como bem constou da r. sentença, eventual irresignação
acerca da competência territorial deveria ter sido arguida pelo réu na primeira
oportunidade, ou seja, quando da apresentação da resposta escrita à acusação, por
meio de exceção própria (art. 396-A, do Código de Processo Penal).
Outrossim, consoante destacado pela Il. Procuradoria Geral de
Justiça, o crime de tráfico tem natureza permanente, de modo que a competência
territorial deve ser firmada pela prevenção nos termos do art.71 do Código de
Processo Penal.
Sendo assim, rejeita-se a preliminar aventada.
Em relação ao mérito, o apelo não comporta provimento.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 43.794 - Apelação Criminal no 0002039-07.2017.8.26.0282 - Itatinga
O acusado foi condenado porque transportava, para fins de entrega ao
consumo de terceiros, 498 tijolos de maconha (514.446g), sem autorização ou em
desacordo com determinação legal ou regulamentar; além de 02 (duas)
submetralhadoras de fabricação artesanal de uso restrito, calibre 9mm, e 02 (duas)
pistolas semiautomáticas de uso restrito, marcas GLOCK e CZ, calibres 9mm e
380AUTO, todos acompanhado de carregador, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
A materialidade dos delitos é inconteste, sobretudo diante do auto de
prisão em flagrante de fls. 02/04, do auto de exibição e apreensão de fls. 32/42 e
152/156, do laudo pericial da arma de fogo de fls. 101/106, do laudo de constatação
de entorpecente de fls. 44/46, 158/160 e 223/225, do exame químico-toxicológico de
fls. 216/218, e da prova oral colhida (mídia).
A autoria atribuída ao apelante é, igualmente, induvidosa.
Ele confirmou parcialmente os fatos, esclarecendo que o caminhão
era de sua propriedade e à princípio teria sido contratado para transportar sacos de
farinha de trigo, sendo que no percurso lhe foi oferecido o contrabando e acabou
aceitando porque precisava de “grana extra”, sem saber, contudo, que se tratava de
droga e armas.
Os policiais civis Alison e Paulo confirmaram seus testemunhos
iniciais, narrando que depois de receberem denúncia anônima informando o
carregamento de drogas e armas para a facção criminosa “PCC”, surpreenderam o
caminhão do apelante com as características indicadas na delação; questionado sobre
o conteúdo da carga, ele afirmou desconhecer seu conteúdo (514kg de maconha e 4
armas de fogo).
No mesmo sentido, o delegado de polícia Jan Alexandre acrescentou

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 43.794 - Apelação Criminal no 0002039-07.2017.8.26.0282 - Itatinga
que o denunciante passou detalhes da placa do caminhão e outros informes que
deram credibilidade à delação e após expedida a ordem de serviço permaneceram
em campana por duas horas na Rodovia Castello Branco até lograrem êxito em
localizarem o veículo indicado, conduzido pelo acusado, o qual não ofereceu
resistência.
Nesse contexto, a despeito da negativa parcial do recorrente, não é
crível que ele não soubesse do conteúdo da carga que transportava, já que como ele
próprio admitiu aceitou a proposta de um desconhecido durante a parada em um
posto de combustível e levou o caminhão até um galpão para carregamento do
contrabando, lembrando que se trata no caso de mais de quinhentos quilos de
maconha divididos em 498 tijolos e quatro armas de fogo, sendo duas
submetralhadoras.
É certo, outrossim, que não há porque se duvidar da palavra dos
agentes policiais, pois não consta dos autos prova de algum motivo para que eles
acusasse o réu falsamente, inclusive apresentando as armas e a quantidade
exorbitante de entorpecente à autoridade policial, somente para lhe atribuir
graciosamente à autoria dos crimes, merecendo os depoimentos total credibilidade,
conforme entendimento jurisprudencial para casos semelhantes: RJTACRIM
47/133, RJTACRIM 49/263 e STF HC 73.518/SP Rel. Min. CELSO DE MELLO
DJ 18.10.1996 p. 39.846.
A propósito, também não se admite que a condição profissional seja
um entrave à prestação de testemunhos, ainda mais porque os agentes se submetem
ao compromisso legal e se sujeitam, caso faltem com a verdade, às penas da Lei.
Seria um enorme contrassenso o Estado selecionar pessoas para atuar
na segurança pública e, em um momento posterior, desconsiderar seus testemunhos
em juízo.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 43.794 - Apelação Criminal no 0002039-07.2017.8.26.0282 - Itatinga
De outra parte, as testemunhas de defesa nada trouxeram aos autos
que infirmasse a acusação ou desqualificasse desfecho adverso, salientando-se ainda
que se o apelante foi contratado para transportar inicialmente mercadorias lícitas
consoante alegado pelos declarantes Olinto e Nereu , ele mesmo afirmou que teria
recebido a “carga” ilegal posteriormente, no meio do percurso de Foz do Iguaçu até
São Paulo.
Cumpre ressaltar que não há necessidade de se flagrar transação
comercial ilegal de drogas pelo agente para se ter como tipificada a conduta descrita
no tipo penal, pois o ato de transportar para entrega posterior a terceiros também
caracteriza o crime em questão.
Igualmente, a condenação pelo delito tipificado no art. 16, parágrafo
único, inciso IV, da Lei 10.826/03 é incontornável, já que para sua caracterização
basta a comprovação da potencialidade lesiva dos objetos o que, na hipótese, foi
devidamente atestado pela perícia técnica por meio do laudo pericial encartado a fls.
101/106.
Destarte, impossível se falar em absolvição, sendo de rigor a
manutenção da condenação nos termos fixados em Primeiro Grau.
Em relação a dosimetria penal, também não há reparo a ser feito.
Pelo crime de tráfico, o Il. Magistrado da origem fixou a pena-base
em 1/2 (metade) acima do mínimo legal, o que se reputa adequado diante da
quantidade exorbitante do entorpecente apreendido (mais de 500 tijolos de maconha
mais de 514kg).
Na terceira etapa, presente a causa de aumento tipificada no art. 40,
inciso IV, da Lei de Drogas, visto que comprovado o transporte da droga entre
Estados da Federação (Paraná São Paulo), mantém-se o aumento de 1/6 tal como

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Voto no 43.794 - Apelação Criminal no 0002039-07.2017.8.26.0282 - Itatinga
definido em sentença. Já em relação ao pedido relativo ao redutor do tráfico
privilegiado, era mesmo incabível sua incidência, porque embora o apelante fosse
primário, a quantidade de droga apreendida, juntamente com armas de grande porte
apreendidas em seu poder, e o indicativo de sua ligação com o grupo criminoso
PCC, é prova de que ele não se trata do pequeno traficante que a Lei buscou
privilegiar, mas pertence sim a organização criminosa.
Relativamente ao delito de porte/posse ilegal de arma, entende-se
ponderada a exasperação da pena-base em 1/4 porque não há como discordar que a
conduta do acusado excedeu ao ordinário, por terem sido quatro as armas
apreendidas em poder do acusado e de grande porte (duas pistolas e duas
submetralhadoras), sendo necessário maior rigor na individualização da pena.
Na sequência, diante do concurso material de crimes (art. 69, do
Código Penal), as reprimendas foram devidamente somadas. Nada, pois, a alterar.
Por fim, a gravidade concreta do tráfico de drogas e o dano social que
este provoca faz com que as penas alternativas ou a fixação de regimes prisionais
menos restritivos não sejam adequados, nem suficientes como forma de repreensão e
reprovação da conduta do agente criminoso, em especial quando preso na posse de
armas de grande calibre e há indicativo de envolvimento com facção criminosa.
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nega-se provimento ao
recurso defensivo, confirmando-se a r. sentença atacada por seus próprios
fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator